Tribunal: TJSP
Processo: 2112796-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – JULGAMENTO ANTERIOR QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – Reconhecimento.
RECURSO PREJUDICADO.